Tribunal: TJDFT
Processo: 0744206-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em que a parte pleiteia a realização de cirurgia com monitorização neurofisiológica intraoperatória dos nervos laríngeo recorrentes. Após a decisão agravada, sobreveio nota técnica do NATJUS que concluiu se tratar de demanda justificada com ressalvas. Lado outro, a providência pretendida em sede de tutela provisória teria caráter satisfativo em tese vedado pelo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Desta feita, antes de analisar o pedido liminar e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403